Tribunal: STF
Processo: HC 203920
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Vulnerabilidade concreta do paciente não demonstrada perante as instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Francisco de Brito Cardoso em favor de José Ronaldo Alves, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 143.676/MG.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado, ou, ainda, a presença do fumus bani iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.”
    Colho, ainda, da decisão indeferitória do pedido de reconsideração:
    “(...).
    Conforme consignado na decisão que indeferiu a medida liminar, não é possível identificar, de plano, o constrangimento ilegal aventado. 
    Além disso, as teses deduzidas tanto no pedido de liminar quanto no pedido de reconsideração confundem-se com o mérito da impetração. Dessa forma, sua análise deve ser reservada para o julgamento definitivo do mandamus, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Assevera que o paciente, ‘em gozo de benefício assistencial em razão de deficiência física incapacitante permanente – sequela de poliomelite com atrofia muscular em membro inferior esquerdo -, com mulher e filhos menores de seis anos’, ‘precisa passar por uma cirurgia’ (pedra na vesícula). Alega demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 143.676/MG. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de o Paciente aguardar o julgamento do RHC 143.676/MG em liberdade.
    Informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado, ou, ainda, a presença do fumus bani iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Sobre a alegada demora no julgamento pela Corte Superior, verifico que o RHC 143.676/MG foi distribuído ao Ministro Joel Ilan Paciornik em 09.3.2021. A decisão que indeferiu a liminar foi publicada em 10.3.2021. Posteriormente, indeferido dois pedidos de reconsideração nos dias 26.3.2021 e 12.5.2021, com ressalva de que a análise do mérito deve ‘sua análise deve ser reservada para o julgamento definitivo do mandamus, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas’.
    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    De outro lado, em relação à deficiência física do Paciente, a Corte Estadual refutou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, pois ‘a documentação apresentada pela defesa não demonstrou cabalmente sua gravidade ou que o paciente se encontra extremamente debilitado em razão dela’ e ‘não há qualquer prova ou indício de que as providências acerca da manutenção da saúde do acusado não estão sendo tomadas pelas autoridades do estabelecimento onde se encontra segregado’. 
    Além disso, consoante informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, ‘em conversa com o interno e conforme se extrai do prontuário médico, o referido aguarda uma cirurgia para retirada de "pedras na vesícula" e que atualmente encontra-se estável sem as crises de cólicas e não está em uso de medicamentos para dores. Informo a V.Exa, que todos os indivíduos privados de liberdade são assistidos pela Equipe médica e quando as eventualidades ultrapassam os recursos do atendimento básico, o interno é encaminhado ao atendimento externo da rede pública ou particular’. 
    Nesse contexto, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente perante as instâncias anteriores e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à situação do paciente por parte do estabelecimento prisional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora